Tribunal: TJPA
Processo: 0816797-04.2021.8.14.0006
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5556 - Grave
Data de julgamento: 2026-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0816797-04.2021.8.14.0006

APELANTE: ALEXSANDRO FARIAS MONTEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL GRAVÍSSIMA. DEFORMIDADE PERMANENTE. ART. 129, § 2º, IV, DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. REGIME INICIAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA E SURSIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto por
ALEXSANDRO FARIAS MONTEIRO
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua que o condenou pela prática do crime de lesão corporal gravíssima, previsto no art. 129, § 2º, IV, do Código Penal, reconhecendo a qualificadora de deformidade permanente, fixando pena privativa de liberdade superior a 4 anos, em regime inicial semiaberto, e afastando a substituição por penas restritivas de direitos e a concessão do sursis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se é cabível a desclassificação do delito mediante o afastamento da qualificadora de deformidade permanente; (ii) estabelecer se a pena-base deve ser redimensionada ao mínimo legal; (iii) determinar se é possível a fixação do regime inicial aberto; e (iv) verificar a viabilidade da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ou da concessão do sursis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A tipificação da lesão corporal decorre do resultado efetivamente produzido no corpo ou na saúde da vítima, sendo suficiente o dolo genérico, consistente na vontade de ofender a integridade física, sendo o resultado agravado imputável quando previsível e causalmente ligado à conduta.

4. O Laudo Pericial Complementar nº 2023.01.012695-TRA conclui de forma categórica pela debilidade permanente dos movimentos do punho esquerdo da vítima, com repercussão em sua capacidade laborativa, comprovando a deformidade permanente exigida pelo art. 129, § 2º, IV, do Código Penal.

5. A deformidade permanente não exige irreversibilidade absoluta, sendo suficiente a modificação duradoura da forma ou da função de parte do corpo humano, entendimento consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

6. A sentença fundamenta de modo concreto e individualizado a valoração negativa dos vetores do art. 59 do Código Penal, especialmente motivos, circunstâncias e consequências do crime, legitimando a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

7. A existência de circunstância judicial desfavorável, quando devidamente motivada, autoriza a exasperação da pena-base, não havendo direito subjetivo do réu à pena mínima abstrata, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal.

8. Considerada a pena definitiva superior a 4 anos, a natureza violenta do delito e a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, mostra-se adequado o regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal.

9. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e a concessão do sursis são legalmente inviáveis diante da pena aplicada, do emprego de violência à pessoa e das circunstâncias judiciais desfavoráveis, nos termos dos arts. 44 e 77 do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A qualificadora de deformidade permanente configura-se quando comprovada, por laudo pericial, a debilidade funcional duradoura de membro ou articulação, ainda que não haja irreversibilidade absoluta.

2. A presença de circunstância judicial desfavorável, devidamente fundamentada, autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

3. A pena superior a 4 anos, aliada à violência do crime e a circunstâncias judiciais negativas, justifica o regime inicial semiaberto e afasta a substituição da pena e o sursis.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 33, § 2º, “b”, 44, 59, 77 e 129, § 2º, IV; CPP, art. 155.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RHC 203057 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 30.08.2021; STJ, AgRg no REsp nº 1.882.609/MS, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 16.03.2023; STJ, AREsp nº 2.298.507/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 03.12.2024; TJPA, Apelação Criminal nº 0002383-48.2017.8.14.0952, Rel. Desª. Rosi Maria Gomes de Farias, j. 30.10.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por
ALEXSANDRO FARIAS MONTEIRO
, contra sentença prolatada pelo
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ANANINDEUA/PA
que condenou à pena de 06 anos e 08 meses de reclusão e ao pagamento de 13 dias-multa, a ser cumprido inicialmente em regime semiaberto, pela prática do crime tipificado no artigo 129, § 1º, incisos I e III, e §2º, IV, todos do Código Penal Brasileiro.

Consta dos autos que o feito tem origem em Termo Circunstanciado de Ocorrência nº 00341/2021.100156-4, lavrado em 23 de novembro de 2021 pela Delegacia de Polícia de Júlia Seffer, no qual se apurou que, em 18 de setembro de 2021, por volta das 7 horas da manhã, no endereço situado na Travessa da Santana do Aurá, bairro Águas Lindas, Município de Ananindeua, o ora APELANTE teria agredido fisicamente a vítima, sua vizinha, puxando-lhe o braço através da grade do portão, ocasionando lesões corporais.

A vítima compareceu à unidade policial e formalizou representação, tendo sido submetida a exame de corpo de delito no Instituto Médico Legal, cujo laudo pericial atestou a existência de ofensa à integridade corporal, decorrente de ação contundente, consignando a necessidade de exame complementar para avaliação de eventual incapacidade ou debilidade permanente, o qual permaneceu em aberto durante parte da instrução.

Após a designação de audiência preliminar e a regular intimação das partes, o feito seguiu seu curso com a realização de audiência de instrução e julgamento, ocasião em que foram colhidos os depoimentos da vítima e de testemunhas, bem como oportunizada a autodefesa do acusado. Encerrada a fase instrutória, as partes apresentaram alegações finais, tendo o Ministério Público pugnado pela condenação e a defesa técnica sustentado a insuficiência probatória.

Sobreveio sentença em 5 de julho de 2025 (ID 29499531), pela qual o Juízo de origem julgou procedente a pretensão punitiva estatal, reconhecendo a materialidade e autoria delitivas, e condenando
ALEXSANDRO FARIAS MONTEIRO
nas sanções do art. 129, caput, do Código Penal, fixando a reprimenda nos termos ali especificados, além das demais consequências legais.

Irresignada, a defesa interpôs tempestivamente recurso de apelação (ID 29499537), apresentando razões recursais nas quais sustenta, em síntese, a fragilidade do conjunto probatório, a inexistência de prova segura da autoria, contradições nos depoimentos colhidos em juízo e a ausência de laudo complementar conclusivo apto a demonstrar a extensão das lesões, postulando, ao final, a absolvição do apelante.

O Ministério Público apresentou contrarrazões (ID 29499541), manifestando-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, pugnando pela manutenção integral da sentença condenatória.

Após a regular tramitação, os autos foram remetidos a este Tribunal, distribuídos à 3ª Turma de Direito Penal.

Instado a se manifestar o Ministério Público de 2º Grau, por intermédio da 10ª Procuradoria de Justiça Criminal, manifestando-se pelo
CONHECIMENTO
do recurso e, no mérito, pelo
IMPROVIMENTO
do recurso.

É o relatório.

À revisão, sugerindo-se a inclusão em pauta no plenário virtual.

VOTO

I. DA ADMISSIBILIDADE

O recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual, o
CONHEÇO
.

II. MÉRITO

A insurgência defensiva estrutura-se em quatro eixos centrais: a) pedido de desclassificação do crime, mediante afastamento da qualificadora de deformidade permanente; b) redimensionamento da pena-base ao mínimo legal; c) alteração do regime inicial para o aberto; d) substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ou concessão do sursis.

Passo à análise sistemática e encadeada.

II.1 DA PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO E DO AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DE DEFORMIDADE PERMANENTE

A defesa sustenta, em síntese, a ausência de animus voltado à produção de lesão gravíssima, bem como a inexistência de prova suficiente da deformidade permanente, alegando que o resultado lesivo não teria caráter irreversível.

Nos crimes de lesão corporal, a classificação jurídica não decorre da intenção específica quanto ao resultado agravado, mas sim da efetiva consequência produzida no corpo ou na saúde da vítima, conforme interpretação consolidada do art. 129 do Código Penal. O dolo exigido é o genérico, consistente na vontade livre e consciente de ofender a integridade física alheia, sendo o resultado qualificador imputável ao agente quando previsível e decorrente do nexo causal.

No caso concreto, a materialidade e a extensão das lesões não se apoiam em juízo de presunção, mas em robusta prova pericial, especialmente no Laudo Complementar nº 2023.01.012695-TRA (ID 105393495), que concluiu, de forma categórica, pela debilidade permanente dos movimentos do punho esquerdo da vítima, com repercussão direta em sua capacidade laborativa. Tal conclusão afasta qualquer dúvida quanto à configuração da deformidade permanente, na acepção jurídico-penal do termo.

A deformidade permanente, não exige irreversibilidade absoluta nem impossibilidade de tratamento, mas sim a modificação duradoura da forma ou da função de parte do corpo humano. A jurisprudência dos Tribunais Superiores, e do próprio STJ, é firme no sentido de que a perda funcional parcial e definitiva de membro ou articulação configura deformidade permanente, ainda que mitigável por próteses, cirurgias ou adaptações.

ACÓRDÃO: ______________.

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO.

PROCESSO Nº: 0002383-48.2017.8.14.0952

ORIGEM: 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ANANINDEUA-PA

APELANTE: SIDNEY SOUZA DA SILVA

DEFENSORIA PÚBLICA:

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA

RELATORA: DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

EMENTA

DIREITO PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. LESÃO CORPORAL GRAVÍSSIMA. ART. 129, § 2º, IV, DO CÓDIGO PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. REJEIÇÃO DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL GRAVE. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto por SIDNEY SOUZA DA SILVA contra sentença que o condenou pela prática do crime previsto no artigo 129, § 2º, IV, do Código Penal, a pena de 3 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial aberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Incide discutir a validade da condenação, especialmente quanto à correta tipificação penal, rejeitando-se a desclassificação para o crime previsto no art. 129, § 1º, I, do CP, e a absolvição por insuficiência de provas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O laudo pericial juntado aos autos comprova a materialidade da lesão corporal gravíssima, evidenciando deformidade permanente e debilidade permanente da vítima, configurando prejuízo estético e funcional nos termos do artigo 129, § 2º, IV, do CP.

4. As provas colhidas em juízo, notadamente o depoimento da vítima e demais testemunhas, corroboram a autoria e a natureza do delito. Não há contradições que infirmem a versão acusatória.

5. A aplicação do princípio in dubio pro reo é afastada diante da robustez das provas produzidas, pois o juiz formou seu convencimento de forma fundamentada e conforme o artigo 155 do Código de Processo Penal.
6. Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça ratifica que a existência de concausa anterior não impede o reconhecimento do crime de lesão corporal gravíssima, quando presente o nexo causal e a deformidade permanente decorrente da conduta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e improvido, mantendo-se a sentença em todos os seus termos, em consonância com o parecer ministerial.

Tese de julgamento: A condenação pelo crime de lesão corporal gravíssima deve ser mantida quando comprovada, por meio de laudos periciais e prova testemunhal, a deformidade permanente e a debilidade funcional da vítima, não sendo adequada a desclassificação nem a absolvição por insuficiência probatória.

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5º, inciso LV; CP, art. 129, § 2º, IV; CPP, art. 155.

Jurisprudência relevante citada: STJ - AgRg no REsp nº 1.882.609/MS, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 16/03/2023.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0002383-48.2017.8.14.0952 – Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 30/10/2025 ) (grifo nosso)

DIREITO PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA. DEFORMIDADE PERMANENTE. CICATRIZ. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NA ORIGEM. RECURSO DESPROVIDO.

1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial, no qual se discute a aplicação da qualificadora de deformidade permanente em condenação por lesão corporal.

2. A origem destacou que "Segundo a denúncia, na data dos fatos, o denunciado, ao ver sua ex-namorada L. O. B. em uma festa, desferiu-lhe um soco na boca, o qual causou uma cicatriz no lábio superior, em face interna e externa, e fratura por trauma no dente incisivo central superior direito, sendo que, somente não prosseguiu nas agressões porque foi impedido por terceiros. A agressão perpetrada pelo denunciado em face da vítima causou debilidade permanente da função fonética e mastigatória e deformidade permanente.". O réu foi condenado em primeira instância à pena de 2 anos e 8 meses de reclusão, em regime aberto, pelo crime previsto no art. 129, §2º, III e IV, do Código Penal. O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais manteve a sentença.

3. O recorrente alega ausência de justificativa para a qualificadora de deformidade permanente, prevista no art. 129, §2º, IV, do Código Penal.

4. A questão em discussão consiste em saber se a qualificadora de deformidade permanente foi corretamente aplicada, considerando os laudos periciais que atestaram alteração estética na vítima.

6. A qualificadora de deformidade permanente encontra suporte nos exames periciais que confirmaram alteração estética significativa na vítima.

7. A debilidade funcional da vítima, comprovada por laudos, transcende o dano estético, afetando a capacidade mastigatória.

8. O reexame das circunstâncias judiciais e dos critérios de individualização da pena é vedado em recurso especial, salvo flagrante ilegalidade, conforme a súmula nº 7 do STJ.

9. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.

(AREsp n. 2.298.507/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 3/12/2024, DJEN de 23/12/2024.) (grifo nosso)

Assim, não há espaço jurídico para o afastamento da qualificadora, tampouco para a desclassificação pretendida, pois o conjunto probatório revela, com segurança, que a conduta do apelante resultou em deformidade permanente, subsumindo-se perfeitamente ao tipo penal reconhecido na sentença.

II.2 DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL

A defesa sustenta que a pena-base teria sido fixada de forma excessiva, sem fundamentação idônea, pleiteando sua redução ao mínimo legal.

A sentença analisou, de maneira individualizada, concreta e motivada, as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, valorando negativamente motivos, circunstâncias e consequências do crime, com fundamentos que extrapolam os elementos inerentes ao tipo penal.

Os motivos foram corretamente considerados desfavoráveis, diante do contexto fático evidenciado nos autos, no qual o apelante, movido por intento pessoal reprovável, violou a autodeterminação e a integridade física da vítima, comportamento que revela grau de censurabilidade superior ao ordinário. As circunstâncias igualmente justificam a exasperação, pois a agressão ocorreu no interior da residência da vítima, ambiente que deveria representar segurança e inviolabilidade. Já as consequências do delito superam o resultado típico, uma vez que geraram incapacidade laborativa e sequela permanente, com impacto direto na subsistência e dignidade da ofendida.

O Supremo Tribunal Federal (STF) consolidou entendimento segundo o qual a existência de uma única circunstância judicial desfavorável, quando devidamente fundamentada, autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal, não havendo direito subjetivo do réu à pena mínima abstrata. Ademais, o critério de 1/6 por circunstância negativa constitui orientação, e não imposição matemática, sendo admissível patamar diverso quando justificado por motivação concreta, como ocorre no caso.

EMENTA: Processual penal. Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Homicídios qualificados. Dosimetria da pena. Circunstâncias judiciais desfavoráveis. Pena-base acima do mínimo legal. Existência de mais de uma qualificadora. Continuidade delitiva. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. De modo que a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).
2. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis justifica a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal (RHC 117.806, Redator p/o acórdão o Ministro Edson Fachin; HC 124.250, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 122.344, Relª. Minª. Rosa Weber).

3. A “existência de mais de uma qualificadora possibilita a consideração de uma delas como circunstância judicial e a consequente fixação da pena-base em patamar superior ao mínimo legal no crime de homicídio qualificado” (RHC 120.599, Rel. Min. Luiz Fux). Precedentes
. 4. A “via estreita do habeas corpus é inadequada para a incursão em aspectos fáticos ou para promover dilação probatória tendente a comprovar a existência dos requisitos objetivos e subjetivos para o reconhecimento da continuidade delitiva” (RHC 103.170, Rel. Min. Dias Toffoli). Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.

(RHC 203057 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 30-08-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-187 DIVULG 17-09-2021 PUBLIC 20-09-2021) (grifo nosso)

A jurisprudência do TJPA, inclusive por meio de suas Súmulas nº 17 e 23, alinha-se a esse entendimento, afastando a alegação defensiva de excesso ou arbitrariedade.

Súmula nº 17

“A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal.”

Súmula nº 23

“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.”

Logo, não há ilegalidade ou desproporção na pena-base fixada, devendo ser integralmente mantida.

II.3 DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA

A defesa requer a fixação do regime inicial aberto.

Entretanto, considerada a pena definitiva superior a 4 anos, a natureza violenta do crime e a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, o regime semiaberto revela-se não apenas legal, mas necessário e adequado, em estrita observância ao art. 33, §2º, “b”, do Código Penal.

II.4 DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA OU CONCESSÃO DO SURSIS

Por fim, a defesa pleiteia a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ou, subsidiariamente, a concessão do sursis.

Ambas as pretensões esbarram em óbices legais intransponíveis. A pena aplicada é superior a 4 anos, o crime foi cometido com violência à pessoa e há circunstâncias judiciais desfavoráveis, o que afasta, de forma objetiva, a incidência dos arts. 44 e 77 do Código Penal.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER
do recurso de apelação interposto por
ALEXSANDRO FARIAS MONTEIRO
e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, para MANTER INTEGRALMENTE a sentença condenatória, tal como proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua, inclusive quanto ao reconhecimento da qualificadora prevista no art. 129, §2º, IV, do Código Penal, à dosimetria da pena, ao regime inicial semiaberto, bem como ao afastamento da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e da concessão do sursis, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

DESEMBARGADORA RELATORA

Belém, 05/03/2026